Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Ademais, o art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada.
3. Ausência de sucumbência recíproca na sentença. Vício na distribuição dos honorários sucumbenciais.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.